Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-56.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON ESTADUAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – MULTA – VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

As Cooperativas de Crédito são equiparadas às instituições financeiras e, portanto, as regras do CDC são a elas aplicadas.

Em vista de o valor da multa, aplicada pelo Procon Estadual, estar em conformidade com a forma estabelecida no artigo 57, do CDC, não merece acolhimento o pleito de redução.

Inexistindo fundamentos novos capazes de alterar o entendimento do julgador, deve ser desprovido o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL-MT, contra a decisão por mim proferida, pela qual desprovi a Apelação, por ela interposta (id. 140243197, págs. 01/06).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às Cooperativas de Crédito.

Salienta que o valor arbitrado no Auto de Infração é excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser excluída ou reduzido o seu valor.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 149358696, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL-MT, contra a decisão por mim proferida, pela qual desprovi a Apelação, por ela interposta.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, julgou procedente, em parte, os pedidos.

Colhe-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT – propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do Auto de Infração n. 2015.13.0047, lavrado pelo PROCON Estadual.

Salientou, na inicial, que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às cooperativas de crédito e, portanto, o referido Auto de Infração deve ser declarado nulo.

Defendeu a inaplicabilidade dos Decretos Federais ns. 2181 e 5296, da Lei Federal n. 10.741, da Resolução BACEN n. 3.694 e das Leis Estaduais ns. 7.484 e 9.259/2009, além de questionar, uma por uma, as infrações apontadas pelo PROCON.

O Magistrado
a quo
julgou procedente, em parte, os pedidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito, tão somente para afastar a ilegalidade reconhecida na seara administrativa referente a 2a constatação disposta no Auto de Infração no 2015.13.0047, reduzindo a multa aplicada em 1/11 (um onze avos),
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT – interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal restringe-se a dois pontos: aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, às cooperativas de crédito e proporcionalidade, ou não, do valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual.

Da Aplicabilidade do CDC

A Recorrente afirma que as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às cooperativas de crédito.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que o CDC se aplica ao caso dos autos, pois as cooperativas de crédito são, em parte, equiparadas às instituições financeiras, uma vez que estão sujeitas à fiscalização do Banco Central, podendo, inclusive, sofrer intervenção ou liquidação extrajudicial, embora organizada sob a forma prevista na Lei n. 5.764/1971.

Ademais, a Lei Complementar 105/2001 que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, no seu artigo 1
o
, §1
o
, inciso IX, deixa expresso que as cooperativas de crédito são consideradas instituições financeiras,
in verbis
:

Art. 1
o
- As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 1
o
- São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei complementar:

I – (...);

IX – cooperativas de crédito;

Nesse mesmo sentido, é o que preceitua a Lei n. 7.102/1983 que trata sobre a segurança para estabelecimentos financeiros. Veja-se:

Art. 1o - (...).

§ 1
o
-
Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem
bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as
cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências.
(Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às cooperativas de crédito, tendo, inclusive, editado a Súmula n. 297, que dispõe:

Súmula n. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Reforçando a posição pacífica do STJ, quanto à questão, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E BANCOOB - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA DAR-LHE PROVIMENTO A FIM DE AFASTAR A SOLIDARIEDADE. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES

1. (...).

2. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.

2.1. (...). (AgInt no REsp n. 1.520.390/ES, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). (Destaquei).

Da (Des)Proporcionalidade dos Valores da Multa

O Recorrente defende que o valor da multa é desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

É sabido que, verificada a ilegalidade da conduta do fornecedor de serviços, cabível a imposição de multa administrativa pelo órgão de proteção do consumidor, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...).

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Entrementes, descabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa proferida no processo administrativo, podendo, tão somente, examinar a legalidade e proporcionalidade do ato impugnado.

Registro que, as decisões do PROCON, órgão competente para a tutela dos interesses dos consumidores, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade por se constituírem em atos administrativos que somente podem ser desconstituídas mediante prova de ilegalidade.

Corroborando a assertiva, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU EXCESSIVIDADE NA MULTA APLICADA. 1. O PROCON POSSUI A PRERROGATIVA DE APLICAR MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ANTE O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS.
2. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, DEVENDO RESTRINGIR-SE À LEGALIDADE DO ATO.
3. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
4. APLICAÇÃO DA MULTA NA FORMA ESTABELECIDA NO ART. 57 DO CDC, QUE DEVE OBSERVAR A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR, SOB PENA DE NÃO CUMPRIR SUA FINALIDADE PEDAGÓGICA.
5. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70085114262, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-10-2021). (Negritei).

O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 57, dispõe que a multa a ser imposta deve garantir o caráter punitivo e pedagógico e o seu montante não será inferior a duzentas e não superior a três milhões de UFIRs:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

In casu,
não verifico desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da multa administrativa imposta à Recorrente, porque arbitrada à luz das disposições do artigo 57, do CDC, na medida em que observada a condição econômica do infrator, a vantagem auferida e a gravidade da infração, atentando ao caráter punitivo, visando à inibição das condutas praticadas, sob pena de não cumprir a finalidade que lhe é inerente.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT –
, mantendo inalterada a sentença recorrida. (Sic).

Em que pesem às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, portanto, são submetidas às regras do CDC.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO MANDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. (...).

7. O acórdão recorrido ao concluir que a cooperativa na espécie se equipara a instituição financeira e, por consequência, aplicável o CDC, alinhou-se ao entendimento do STJ. Precedentes
.

8. O STJ possui a orientação de que as cooperativas, enquanto instituições financeiras, encontram-se obrigadas ao prolongamento de dívida oriunda de crédito rural, preenchidos os requisitos da Lei n° 9.138/95. Precedentes.

9. Agravo interno interposto por C-Vale Cooperativa Agroindustrial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.292.032/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020). (Destaquei).

Quanto à alegação de que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que também não merece acolhimento, já que arbitrada à luz das disposições do artigo 57, do CDC, sendo observadas a

condição econômica do infrator, a vantagem auferida e a gravidade da infração, tudo com vistas a atender o seu caráter punitivo, visando à inibição de novas condutas contrárias ao direito do consumidor.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL-MT –
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023